Tribunal: STF
Processo: ARE 1517170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS – ST SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DO PRODUTO. ARGUIÇÃO DE RECOLHIMENTO A MENOR. TRIBUTAÇÃO COMPLEMENTAR DO VOLUME VOLÁTIL DO PRODUTO. INSUBSISTÊNCIA. EXPANSÃO NATURAL DO LÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DIVERSA DA QUE FORA OBJETO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ASSENTE. DECISUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS



    - Em mérito, esta Corte, na esteira de precedentes da Corte Superior, consagra que “O recolhimento antecipado do ICMS foi implementado de maneira definitiva pela Carta Magna, uma vez que as variações do preço derradeiro estimado, utilizado como base de cálculo presumida, não pode servir como parâmetro para uma cobrança adicional ou mesmo abatimento, conforme o caso.



    - A alegação do Estado da Paraíba de que o aumento volumétrico dos combustíveis e derivados de petróleo, implicaria em nova incidência do imposto, não merece prosperar, haja vista que inexiste no que se falar em novo fato gerador ocorrido com a variação do volume de combustíveis líquidos, pois não se verifica uma nova operação tributável, mas sim uma mera expansão natural de uma mercadoria volátil por sua natureza.



    - A expansão volumétrica de combustíveis líquidos decorrente de aumento de temperatura não configura novo fato gerador alheio à antecipação de recolhimento da refinaria, porquanto não se está diante de uma nova operação tributária”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) o Estado da Paraíba pretende o recolhimento, da parte da empresa autora, de ICMS devido apenas sobre dilatação volumétrica apurada em operações com combustíveis fósseis (gasolina e diesel), realizadas entre 2009 e 2012, nos termos do auto de infração n. 93300008.09.00000744/2010-58, processo administrativo nº 1243812010-0.



    Adentrando-nos no exame da pretensão formulada na execução, propriamente dita, tenho que melhor razão não assiste ao recorrente nesse ponto, sobretudo porquanto àquela não é dada a possibilidade de complementar o ICMS sobre operações com combustíveis (in casu, gasolina e diesel), recolhido em regime de substituição tributária progressiva, com o único fundamento na dilatação volumétrica dos produtos, dada a variação térmica e a volatilidade dos fluidos.



    Nesse diapasão, essencial destacar que, na forma como é recolhido o tributo, nas operações com combustíveis, em que a obrigação é cumprida na refinaria, pelo fornecedor, na qualidade de substituto tributário, o adimplemento da obrigação, ainda que a título antecipado, dá-se de modo definitivo, de maneira que o simples aumento volumétrico do objeto de incidência do imposto, durante o seu transporte, não constitui uma nova hipótese de incidência tributária ou, sequer, nova operação fiscal.



    Referida conclusão busca fundamento, inclusive, na circunstância de que a dilatação volumétrica dos combustíveis, fenômeno natural que é, não irrompe em qualquer previsão legal de complementação ou recolhimento tributários ou, sequer, em afronta à regulamentação, mormente quando tal expansão, por critérios térmicos e em pequenas proporções, é considerada natural pela própria Agência Nacional do Petróleo – ANP e, igualmente, pelo Instituto Brasileiro do Petróleo – IBP.



    Daí emerge, claramente, a impossibilidade do lançamento in casu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente